Tribunal: TJDFT
Processo: 0756678-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PROTESTO EM LOCALIDADE DIVERSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de competência instaurado entre juízos de execução de títulos extrajudiciais, em demanda fundada em duplicatas, com cláusula de indicação de praça de pagamento em Brasília e protesto realizado em Taguatinga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, em execução de duplicatas com definição expressa da praça de pagamento, é possível a declinação de competência de ofício pelo magistrado em razão do local do protesto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei 5.474/1968, art. 17, estabelece como foro competente para cobrança judicial da duplicata a praça de pagamento indicada no título. 4. O CPC, art. 781, autoriza a execução no foro de eleição constante do título, além do domicílio do executado ou do local da obrigação. 5. A cláusula de eleição de foro, aqui considerada como a praça de pagamento designada no título, é válida quando vinculada ao negócio jurídico ou ao domicílio das partes, conforme CPC, art. 63, caput e § 1o. 6. A inovação do § 5o do art. 63 do CPC permite declinação de ofício apenas quando houver escolha aleatória, sem vínculo com as partes ou com a obrigação, hipótese não configurada. 7. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, nos termos da S. 33 do STJ. 8. O protesto em localidade diversa não afasta a validade da cláusula que designa a praça de pagamento nem modifica a competência.
IV. DISPOSITIVO 9. Conflito conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Juízo Suscitado.
Dispositivos relevantes citados: L. 5.474/1968, art. 17. CPC, art. 63, caput, § 1o e § 5o, art. 781.Jurisprudência relevante citada: STJ, S. 33. TJDFT, CCP, 0728119-84.2025.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, p. 03.11.2025; AI 0713157-56.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 05.08.2025.